Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-42.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700600-42.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO FERREIRA ALVES AGRAVADO: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de antecipação de tutela ou concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 3 de maio de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator